Tribunal: TJBA
Processo: 8000269-38.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8000269-38.2023.8.05.0144

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE:COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

Advogado(s): CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, EURICO GOUVEA DE ASSIS, LUCAS GUIDA DE SOUZA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF

EMBARGADO: JUSCELINO BISPO DOS SANTOS

Advogado(s): THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA,

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. MERA INSATISFAÇÃO DA EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível que reconheceu a responsabilidade civil objetiva da embargante pela má gestão de barragem. A embargante alegou omissões no julgado, especialmente quanto à necessidade de prova pericial, à suposta comunicação à população, à inaplicabilidade da teoria do risco administrativo e à responsabilidade do ente municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões, obscuridades, contradições ou erro material no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do CPC, que justifiquem o acolhimento dos Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de Embargos de Declaração possui natureza integrativa e destina-se exclusivamente ao suprimento de vícios previstos no art. 1.022, I, II e III, do CPC, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar inconformismo da parte.

Não se configura omissão quanto à alegação de cerceamento de defesa por ausência de prova pericial, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, afirmando que a questão discutida era de fato, porém suficientemente resolvida com base em prova documental constante dos autos, especialmente Nota Técnica do INEMA.

A alegação de omissão quanto à comunicação à população também foi devidamente enfrentada no acórdão, que reconheceu, com base em elementos técnicos, a ausência de comunicação eficaz por parte da embargante.

O acórdão embargado analisou a aplicação do art. 37, § 6º, da CRFB, assentando a responsabilidade objetiva da embargante com base na teoria do risco administrativo, afastando a alegação de força maior por se tratar de evento previsível.

Também foi enfrentada a tese de culpa exclusiva de terceiro e de ocupação irregular, sendo expressamente reconhecida a atribuição da embargante pela operação da barragem, bem como afastada a denunciação à lide do Município de Jitaúna.

O recurso revela mera tentativa de rediscussão do mérito, não havendo vício no julgado a ser suprido por Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, caso o tribunal superior reconheça a existência de omissão, erro, obscuridade ou contradição.

Ausente intuito protelatório nos presentes embargos, afasta-se a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, mas adverte-se a embargante quanto à possibilidade de incidência da penalidade em caso de reiteração infundada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não constituem meio processual adequado para rediscussão do mérito da decisão, destinando-se apenas à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Considera-se devidamente fundamentada a decisão que, ainda que contrária à pretensão da parte, enfrenta de forma suficiente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

A ausência de menção expressa a dispositivos legais não afasta o prequestionamento, desde que a matéria tenha sido efetivamente debatida, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I, II e III; art. 489, § 1º; art. 1.025; art. 1.026, § 2º. CRFB, art. 37, § 6º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.
8000269-38.2023.8.05.0144
o
postos
nos
autos
d
a

A
pelação Cível

n.
8000269-38.2023.8.05.0144

em que figura
m
co
mo
e
mbargante,
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO
e

e
mbargad
o,
JUSCELINO BISPO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Segunda Câmara Cível

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12